Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. CONTESTAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALEGAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a rejeição da preliminar de incompetência do Juízo, a data de resolução do contrato e valor reputado devido pela contratante. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Tratando-se de contrato de prestação de serviço em tecnologia da informação, por meio da liberação de acesso ao portal de convênios e serviços da contratada, visando ao incremento da atividade empresarial, e não tendo a pessoa jurídica contratante demonstrado qualquer tipo de vulnerabilidade, afastam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Ademais, não se constata a abusividade da cláusula de eleição de foro, por se tratar de disposição contratual aceita de forma livre pela contratante. Preliminar de incompetência do Juízo afastada.
3. Se a parte ré não apresentou, com a contestação, os documentos destinados a provar a alegação de inadimplemento da autora quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, bem como deixou de especificar, na peça de defesa, as provas que pretendia produzir, não observando o disposto nos arts. 336 e 434, caput, do CPC, não há se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas que não as documentais juntadas aos autos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A parte ré, ora apelante, reconheceu a obrigação de pagamento das mensalidades do contrato até dezembro de 2018. Entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos comprovam serem devidas também as mensalidades referentes a janeiro e fevereiro de 2019, período passível de constatação da prestação dos serviços contratados, incidindo, ainda, sobre o saldo devedor o pagamento de multa por inadimplemento de cláusula contratual, bem como correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada parcela em atraso.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.